Tribunal: TJDFT
Processo: 0722881-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722881-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA AGRAVADO: LIVIO PINTO D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a 5 (cinco) Salários-Mínimos - Indeferimento ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES e EVERSON MARQUES FERREIRA interpuseram Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face dos recorrentes. Em suas razões recursais, afirmam ter ocorrido a prática de fraude processual na Ação de Reintegração de Posse. Nesse contexto, os honorários fixados naquela fase procedimental são indevidos. Por essa razão, pedem a suspensão do Cumprimento de Sentença, sob risco de serem praticados atos expropriatórios indevidos. Sem preparo. Ao ID 59926838 foi indeferida a antecipação da tutela recursal, tendo sido interposto Agravo Interno em face de tal decisão. o pedido de reconsideração formulado no Agravo Interno foi indeferido ao ID 60174698, tendo a parte sido intimada a trazer aos autos documentação para fundamentar o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Ao ID 60564717, foi apresentada manifestação pelos agravantes, na qual afirmam que Iltomar e Wanessa são autônomos e se encontram em situação precária, além de Everson estar com seu patrimônio indisponível, tendo trazido tão somente a Declaração de Hipossuficiência. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Em consulta aos autos principais, verifico ter sido juntada a página do Portal da Transparência quanto ao agravante Everson, o qual possui remuneração bruta superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes desta Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Válido destacar a modicidade do valor das custas, além da multiplicidade de pessoas no polo passivo do presente recurso. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Intimem-se os recorrentes a apresentarem o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator